Tribunal: TJSP
Processo: 1002343-69.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Cobrança de débitos judiciais quitados por avalista – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao ressarcimento pelos débitos quitados em nome dos réus – Acolhimento parcial – Autora e réu que, diante da dissolução de união estável, acordaram quanto à partilha de bens e assunção de dívidas – Parte de dívida quitada pela autora em três ações

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Cobrança de débitos judiciais quitados por avalista – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao ressarcimento pelos débitos quitados em nome dos réus – Acolhimento parcial – Autora e réu que, diante da dissolução de união estável, acordaram quanto à partilha de bens e assunção de dívidas – Parte de dívida quitada pela autora em três ações judiciais, que embora na qualidade de avalista, tornou-se devedora principal perante o réu, ante o acordo com ele celebrado – Impossibilidade de regresso que se impõe quanto a estes débitos – Quantia desembolsada para custeio de ônus da sucumbência em feito diverso, contudo, que deve ser devolvida pelos réus – Débito que não foi assumido pela autora no acordo supracitado, mas pelo réu – Cobrança parcialmente acolhida – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.